Tribunal: STF
Processo: ADI 2487
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.562/2000 DO
   ESTADO DE SANTA CATARINA. MERCADO DE TRABALHO. DISCRIMINAÇÃO
   CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO
   DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
A lei 11.562/2000,
   não obstante o louvável conteúdo material de combate à
   discriminação contra a mulher no mercado de trabalho, incide em
   inconstitucionalidade formal, por invadir a competência da União
   para legislar sobre direito do trabalho.
Ação direta julgada
   procedente.